Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745566-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MARIA DO AMPARO COSTA MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO FEITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de arquivamento definitivo do feito principal não é compatível com a permanência do interesse no julgamento do recurso, pois denota comportamento contraditório da parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. A perda superveniente do interesse recursal em razão do pedido expresso de arquivamento dos autos de origem implica o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, no caso dos autos, não há qualquer correspondência entre a decisão interlocutória e a sentença de extinção da execução. Articula a necessidade de observância ao princípio da celeridade processual. Destaca que “o art. 1.013 do CPC prevê que a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” e, no caso dos autos, não há uma única menção na sentença recorrida sobre a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – que constitui matéria objeto do agravo de instrumento”. Aduz que a prolação de sentença não enseja necessária e automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento; b) artigos 5o e 998, ambos do CPC, porquanto a seguradora em nenhum momento apresentou petição ou requerimento de desistência do recurso de agravo de instrumento, como prevê a norma em questão. Sustenta que o simples pagamento das custas finais na origem não pode ser interpretado como renúncia à análise do mérito do recurso. Acrescenta que, diante da intimação do Juízo a quo, somente procedeu à juntada do comprovante de pagamento das custas finais com o intuito de evitar a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou em Dívida Ativa. Defende que houve afronta ao princípio da boa-fé; c) artigos 513, §2o, e 522, ambos do CPC, suscitando irregularidades na intimação. Entende que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao afirmar que “não se vislumbra equívoco na r. decisão agravada quanto ao reconhecimento de ausência de irregularidades na intimação do Executado.”, haja vista a seguradora ser “pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica.” Pede, assim, seja conhecido seu agravo de instrumento e, no mérito, seja provido, de modo que afastada a incidência da multa e honorários da fase de cumprimento de sentença e, principalmente, seja possível esclarecer o devido cumprimento da r. decisão agravada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação à invocada ofensa aos artigos 4o e 5o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Também não merece ser admitido o apelo especial no que tange à suposta afronta aos artigos 513, §2o, 522, 998 e 1.013, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59678982): (...) O Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão de ID 52711351 – págs. 114/117 que, considerando a intempestividade da manifestação e a ausência de irregularidades na intimação, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado/Agravante. Após a referida decisão, foi determinado o levantamento do alvará pela Exequente (ID 175026128, na origem) e, em sequência, foi proferida sentença julgando extinta a execução devido ao pagamento do débito (ID 1766367710, na origem). Intimado para pagar as custas finais (ID 176905475, na origem), o Executado peticionou nos autos comprovando o pagamento da taxa judiciária e requerendo o arquivamento definitivo da demanda (ID 178234614, na origem) (grifou-se). De fato, assiste razão ao Agravante quando afirma que a superveniência de sentença não conduz necessariamente à perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto. Ocorre, todavia, que, no caso dos autos, o Executado não apenas efetuou o recolhimento das custas finais após a extinção do feito, mas expressamente requereu o arquivamento definitivo do processo. Nesse sentido, ao pugnar pelo arquivamento do feito, o Executado deu ensejo à perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com efeito, o comportamento contraditório da parte é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. O pedido de arquivamento definitivo do feito principal não é compatível com a permanência do interesse no julgamento do recurso. Acrescente-se, ainda, que a r. decisão agravada determinou a imediata liberação dos valores, bloqueados na conta do Executado, a favor da Exequente, não tendo o Agravante requerido a suspensão da determinação. Pelo contrário, após a confirmação do pagamento, o Réu, resignando-se com o cumprimento da execução, requereu o arquivamento definitivo da demanda. Assim, a despeito dos argumentos aduzidos pelo Agravante, verifica-se que ainda assim persiste o não conhecimento. Apenas a título argumentativo, cumpre esclarecer que não se vislumbra equívoco na r. decisão agravada quanto ao reconhecimento de ausência de irregularidades na intimação do Executado. Isso porque, conforme já esclarecido pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada, o Agravante é pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, informação contra a qual não houve qualquer insurgência do Recorrente. Logo, não há falar em nulidade da intimação, consoante, v.g., aresto desta relatoria: (...)A decisão agravada deve ser mantida. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028